Tribunal: TJES
Processo: 0003018-40.2009.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003018-40.2009.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRANITOS PONTOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APENSAMENTO DE PROCESSOS. CONCENTRAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS NO PROCESSO PRINCIPAL. UNIDADE DA GARANTIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, sob o fundamento de que transcorreu lapso temporal superior a cinco anos entre a intimação da Fazenda Pública e a prolação do
decisum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por fundamentação genérica quanto aos marcos prescricionais; e (ii) estabelecer se o apensamento da execução a processo "carro-chefe", com concentração de atos expropriatórios neste último, obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos apensados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, disciplinada pelo § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, pressupõe a inércia injustificada do titular do crédito quanto ao regular andamento do feito no curso do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553 (Tema 567), fixou que o prazo de um ano de suspensão do processo tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Findo o prazo automático de um ano de suspensão, inicia-se independentemente de petição ou pronunciamento judicial o prazo prescricional aplicável, conforme a natureza do crédito exequendo.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige que o magistrado fundamente o ato judicial por meio da delimitação precisa dos marcos legais aplicados na contagem, inclusive quanto ao período de suspensão.

A reunião de execuções fiscais para fins de eficiência e unidade da garantia, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/1980, impõe que a análise da inércia do exequente não ocorra de forma isolada em cada caderno processual.

A movimentação útil e diligente no processo principal, onde se concentram os atos executórios, aproveita aos processos apensados e afasta a caracterização de abandono ou desídia da Fazenda Pública.

Constatada a existência de atos expropriatórios vigentes no processo "carro-chefe" (nº 0001748-68.2015.8.08.0026) e decisão anterior reconhecendo a inocorrência da prescrição em razão da tramitação conjunta, a reforma da sentença de extinção é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens ou do devedor.

A reunião de processos para concentração de atos expropriatórios vincula a análise da inércia do exequente ao andamento do processo principal.

A diligência comprovada no processo "carro-chefe" obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente nos feitos a ele apensados.

Dispositivos relevantes citados: arts. 28 e 40, §§ 1º, 2º e 4º da Lei 6.830/1980 (LEF); arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 567), rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; TJES, Apelação nº 0013997-77.2007.8.08.0011, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 03.07.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0003018-40.2009.8.08.0026

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GRANITOS PONTOES LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada por recorrente em face de
GRANITOS PONTOES LTDA - EPP
,
VANDERLI ZORDENUNES LEAL
e
JOSÉ LUIZ LEAL
, que julgou extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito fiscal.

Em suas razões, o recorrente alega a nulidade da sentença por fundamentação genérica quanto aos marcos prescricionais. Aduz, no mérito, que o apensamento deste processo à execução fiscal nº 0001748-68.2015.8.08.0026 em 2016, com a consequente concentração dos atos expropriatórios naquele feito, obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que a movimentação útil e diligente na lide principal aproveita aos processos reunidos, afastando a inércia da Fazenda Pública.

Com isso, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença impugnada, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Muito bem.

Ao compulsar os autos, verifico que o Estado ajuizou a Execução Fiscal visando o pagamento do valor histórico de R$ 11.208,15 (onze mil duzentos e oito reais e quinze centavos), relativo ao crédito fiscal consubstanciado nas Certidão de Dívida Ativa n° 04946/2009 (fl. 03).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da intimação da Fazenda nos termos do artigo 40, §4º, LEF e a data da sentença.

No entanto,
tal entendimento não merece ser mantido
.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do REsp 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF têm início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão,
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 30/11/2009, ocasião em que, em 22/07/2011, não foram exitosas as consultas realizadas pelo sistema BACENJUD (fls. 32/34), sendo que a fazenda pública tomou ciência de tal fato em 10/11/2011 (fl. 94v), data em que passou a correr o prazo de 1 (um) ano de suspensão da Execução Fiscal, tendo se encerrado em 10/11/2012.

Ato contínuo, em 11/11/2012 iniciou-se a fluência do prazo prescricional, o qual se encerraria em cinco anos, na data de 11/11/2017.

Ocorre que, no despacho de fl. 111, o MM. Juízo
a quo
deferiu o apensamento dos presentes autos às demais execuções fiscais ajuizadas pelo Estado do Espírito Santo face do mesmo exequente, sendo que o processo de nº 0001748-68.2015.8.08.0026 foi apontado como “carro-chefe”, concentrando-se nele os atos executórios.

Ainda, na decisão de fls. 126/127 o MM. Juízo primevo

expressamente reconheceu a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que os atos processuais haviam sido concentrados na execução fiscal acima mencionada.

Dessa forma, uma vez reunidas as execuções fiscais para concentração dos atos expropriatórios, a análise da inércia do exequente não pode ser realizada de forma isolada, devendo ser considerados os atos promovidos nos demais processos apensados, sobretudo, no destacado como principal.

Neste particular, destaco que os autos de nº 0001748-68.2015.8.08.0026 foram objeto de análise por esta Eg. Terceira Câmara Cível, oportunidade em que se decidiu pela inocorrência da prescrição intercorrente naquele feito.

Na mesma esteira, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APENSAMENTO DE PROCESSOS. UNIDADE DE GARANTIA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal é regida pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e pelo Tema Repetitivo 566/STJ. Após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

2. A análise da prescrição intercorrente deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente em múltiplas execuções fiscais apensadas ou reunidas contra o mesmo devedor, visando à unidade da garantia e à eficiência processual (art. 28 da LEF).

3.
Havendo apensamento para concentrar atos expropriatórios, a análise da inércia do exequente não pode ser isolada em cada feito, sob pena de formalismo exacerbado em detrimento da efetividade da tutela executiva.

4. No caso, alega-se determinação judicial no processo principal (nº 0004979-66.2006.8.08.0011) para que a penhora ali realizada se estendesse aos apensos, incluindo o presente. Tal medida configura gestão unificada da garantia, afastando a inércia do exequente nos feitos apensados que aguardam o aproveitamento das diligências do principal.

5. Conforme Tema Repetitivo 566/STJ, a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, retroativamente à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. A penhora no processo principal, com extensão aos apensos, interrompe o prazo prescricional para todos os feitos abrangidos.

6. Se durante o período de apensamento houve efetiva constrição de bens no processo principal com ordem de extensão, a contagem do prazo prescricional intercorrente neste feito esteve obstada. A prescrição intercorrente pune a inércia injustificada, o que não se configura quando há diligência no processo principal em benefício dos apensados.

7. Recurso conhecido e provido.

(TJES; Apelação / Remessa Necessária nº 0013997-77.2007.8.08.0011, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/07/2025).

Nesse contexto, é evidente que ainda não se operou o lapso temporal de 5 (cinco) anos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo ser reformada a sentença primeva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal.